Tribunal: TJDFT
Processo: 0002410-14.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do crime narrado na denúncia.
2. O crime de corrupção de menor prescinde da comprovação de resultado naturalístico para sua consumação, bastando a demonstração de que o delito foi praticado na companhia de pessoa menor de 18 (dezoito) anos.
3. A causa de aumento prevista no § 1o do artigo 155, do CP, somente é aplicável ao furto simples, não podendo ser utilizada para majorar a pena do furto qualificado, no qual as penas previstas já são superiores.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.